Tribunal: TCU
Processo: 005.208/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2855/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 11.337/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a auditoria realizada, no âmbito do TC Processo 008.664/2016-1 (Fiscobras-2016), sobre as possíveis obras de implantação dos Corredores de Transporte Público Fluvial no Recife - PE em sintonia com o Termo de Compromisso n.o 413.177-60/2013 firmado entre a então Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco - Secid-PE (atual Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco - Seduh-PE) a Caixa Econômica Federal (Caixa), como mandatária da União aí representada pelo Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR); Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar a manifestação formulada pelo Estado de Pernambuco por meio do Ofício n.o 258/2022, de 12/4/2022 (Peça 328), com o subsequente pedido de arquivamento do presente processo, tendo informado, para tanto, o interesse de rescindir amigavelmente o referido Termo de Compromisso no 413.177-60/2013, sem prejuízo de, assim, promover a devolução dos recursos federais já repassados, ao passo que o aludido interesse já teria sido comunicado, inclusive, à Caixa e ao MDR por meio do Oficio GAB/SEDUH n° 363/2022; Considerando, por outro lado, que o Estado de Pernambuco teria apresentado a notícia de que, na sua resposta em 14/12/2021 (CE GIGOV/RE 10857/2021), a Caixa informou que, diante da existência da presente tomada de contas especial, não seria possível o parcelamento da pretendida devolução, destacando, ainda, que, por meio do Ofício Circular n.o 217/2022/GAB SMDRU de 3/3/2022, o MDR teria apontado a necessidade da aludida pretensão ser submetida ao crivo do TCU, diante da existência da presente tomada de contas especial, embora tendesse tecnicamente a concordar com o pretendido distrato; Considerando que, ao final, o Estado de Pernambuco teria requerido a autorização do TCU para a formalização do aludido distrato amigável do Termo de Compromisso n.o 413.177-60/2013, com a devolução, se possível, parcelada dos recursos federais já repassados, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo e do aludido TC Processo 008.664/2016-1 (apensado); Considerando, todavia, que o TCU deve assinalar que a aludida anuência do Tribunal não seria necessária para a adoção desses procedimentos em prol do distrato e da restituição dos repasses federais, podendo o Estado de Pernambuco promover legalmente a rescisão amigável para a extinção do referido termo de compromisso e a integral devolução dos valores federais já repassados, sem a necessidade dessa prévia anuência do TCU, até porque todo esse procedimento estaria sob a discricionariedade do ente estatal, devendo essa informação ser enviada ao órgão federal repassador e ao ente estadual beneficiado, sem prejuízo de destacar que o eventual reflexo desse procedimento sobre os processos no TCU só poderá ocorrer no futuro a partir da efetiva avaliação de toda a situação jurídica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c" do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber, como mera petição, o documento apresentado à Peça 328 pelo Estado de Pernambuco para, no mérito, indeferir o correspondente pedido de arquivamento deste feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.208/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 008.664/2016-1 (AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Alexandre Chacon Cavalcanti (CPF XXX.720.584-XX); Ana Cristiane Queiroz Santos (CPF XXX.470.514-XX); Andréa Rodrigues Viana da Fonte (CPF XXX.377.204-XX); Áurea Maria da Cruz Igrejas Lopes (CPF 267.760.654- 20); Isis Bezerra Cavalcanti (CPF 028.703.684- 70); Maria de Lourdes Fernandes Campos de Oliveira (CPF XXX.755.864-XX). 1.3. Entidade: Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Antiogenes Viana de Sena Junior (OAB-PE 21.211), representando o Estado de Pernambuco; e 1.7.2. Thais Barbosa Madeira (45373/OAB-PE), representando Maria de Lourdes Fernandes Campos de Oliveira. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão ao Estado de Pernambuco, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência, informando que o Estado de Pernambuco poderia eventual e legalmente promover o procedimento da suscitada rescisão amigável para a subsequente extinção do referido Termo de Compromisso n.o 413.177-60/2013 e a integral devolução dos valores federais já repassados, sem a necessidade da cogitada anuência prévia do TCU, até porque o referido procedimento estaria sob a discricionariedade do ente estatal, sem prejuízo de destacar, todavia, que o eventual reflexo desse procedimento sobre os processos no TCU só poderá ocorrer, no futuro, a partir da efetiva avaliação de toda a situação jurídica consolidada; e 1.8.2. manter, por intermédio unidade técnica, o prosseguimento deste feito.